Tribunal: TJPA
Processo: 0005224-65.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005224-65.2018.8.14.0116

APELANTE: MARCUS VINICIUS FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO ADICIONAL. REPASSE FEDERAL AOS MUNICÍPIOS. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE.

INSTITUIÇÃO E REGÊNCIA. VINCULAÇÃO DO REPASSE AOS ACSs. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REGÊNCIA DO PISO SALARIAL E DA ATIVIDADE DE ACS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CORRESPONDENTE. DESTINAÇÃO AO PROGRAMA. GESTÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que julgou improcedente o pedido de pagamento da verba de incentivo adicional, relacionada ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

2-
A Portaria nº. 1350/2002 do Ministério da Saúde instituiu o “Incentivo Financeiro Adicional” vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a ser repassado aos municípios anualmente, em parcela única; a Portaria MS nº 674/2003, que revogou a anterior, atribuiu a designação genérica “incentivo financeiro”, que dividiu em dois formatos, quais sejam o “incentivo de custeio” (repasses mensais) e o “incentivo adicional” (repasse anual); já a Portaria MS nº 2488/2011, apesar de haver mantido as duas modalidades de repasses, nada previu acerca da vinculação direta do “adicional de incentivo” à remuneração dos ACSs.

3-
A Lei Federal nº 12.994/14 acresceu dispositivos ao art. 9º da Lei nº 11.350/2006, instituindo o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira de ACS e ACE, passando a reger tais atividades antes reguladas por meio das portarias ministeriais. A lei e seu decreto regulamentar designaram os repasses da União como “assistência financeira” e “incentivo financeiro”, e mantiveram a periodicidade da base de custeio versada nos atos normativos (§4º da Lei nº 11.350/2006) - a primeira dispensada mensalmente (5% do piso salarial) e a outra, anualmente (95%). Porém, nada dispuseram acerca da vinculação do destino do incentivo financeiro à remuneração dos agentes comunitários.

4-
Apesar da disposição normativa no sentido da pretensão deduzida, tal não foi reproduzido na lei, que passou a reger a matéria; e, não havendo lei municipal criando a verba de incentivo adicional, os valores de repasse não podem ser destinados a outro fim de ordem salarial que não o cumprimento do piso salarial, única verba remuneratória prevista na nova redação da Lei nº 11.350/2006, a menos que o ente municipal instituísse tal verba. Portanto, na ausência de lei municipal específica, não há se falar em direito à percepção do incentivo adicional.

5-
No presente caso, a majoração da verba honorária é inviável, considerando os limites do § 11 do art. 85 do CPC, pois o Juízo de origem fixou os honorários no percentual máximo permitido, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6-
Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

7-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/2/2024 a 26/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0005224-65.2018.8.14.0116

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
:

MARCUS VINICIUS FREITAS

APELAD
O: MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
(ID 16216504), interposta por
MARCUS VINICIUS FREITAS
contra a
sentença

ID 16216497,
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que julgou
improcedente
o pedido de pagamento da verba de
incentivo adicional, relacionada
ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde
.

Em suas razões, o apelante deduz ter direito ao incentivo adicional, que seria repassado ao município anualmente para cada agente comunitário de saúde. Alega que as Secretarias Municipais de Saúde são responsáveis pela remuneração dos agentes comunitários e pelos encargos decorrentes das contratações efetivadas, com o pagamento dos salários mensais, 13º salário, férias, contribuições previdenciárias e outros, podendo haver a composição de receita para custeio dessa despesa, parte pelo município e outra advinda do incentivo de custeio provido da União.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar inteiramente a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 16216510.

O Ministério Público considerou que o presente caso não se enquadrava nas hipóteses de sua atuação, motivo pelo qual deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso (ID14812907).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da verba de incentivo adicional
nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da causa. Por litigar amparada sob o pálio da assistência jurídica gratuita, suspendo a exigibilidade desta verba, na forma disciplinada pelo CPC.

P.R.I.

Transitada em julgado, arquive-se”.

A discussão diz respeito à efetiva obrigação de pagamento do incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios, em assistência financeira ao
Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

A
Portaria nº. 1350/2002
do Ministério da Saúde instituiu o “Incentivo Financeiro Adicional” vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), a ser repassado anualmente, em parcela única.

A
Portaria MS nº. 674/2003
revogou a anterior, além de atualizar e rever as regras dos incentivos financeiros ao PACS, estabelecendo a designação genérica “incentivo financeiro”, dividida em dois formatos, quais sejam o incentivo de custeio e o incentivo adicional
.
Transcrevo:

“Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.”

Os artigos 2º e 3º dispõem, respectivamente, sobre cada incentivo; tratando, o art. 3º, especificamente, do incentivo adicional, estabelecendo que consistiria em parcela única anual, com valor predefinido e calculado com base na quantidade de agentes inscritos no programa, com repasse no fim de cada exercício financeiro, “a ser paga para o agente comunitário de saúde”. Vide:

“Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela
a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.”

Por meio da
Portaria MS nº 2488/2011
, foi
aprovada a Política Nacional de Atenção Básica,
tendo, tal ato, fixado a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
O capítulo dedicado ao Programa Saúde na Escola prevê o repasse de “incentivos financeiros”, divididos em parcelas mensais e parcela única anual, calculada com base no número de ACS cadastrado no programa. É a redação do Item 5:

“5. Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.
Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do SCNES, no mês de agosto do ano vigente.
” (Grifei)

Do disposto no inciso II do art. 1º da Portaria nº 674/2003, depreende-se a intenção política de destinar o repasse do incentivo aos ACSs, tendo a verba sido mantida na Portaria MS nº 2488/2011; sem remissão, todavia, à anterior vinculação direta do incentivo adicional aos agentes, a título remuneratório.

Além disso, importa observar que a verba decorrente da atividade laboral, paga diretamente ao servidor, contempla natureza remuneratória. Cabendo, portanto, a aplicação do inciso X do art. 37 c/c alínea “c” do §1º do art. 61 da Constituição Federal, que condicionam a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos à autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, observância da dotação orçamentária e dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No plano legislativo federal, a Lei nº 12.994/14, que instituiu o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, acrescentou uma série de dispositivos ao art. 9º da
Lei nº 11.350/2006
, de modo que tal diploma legal passou a reger as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias.

Dentre os dispositivos acrescidos ao texto vigente, figura o art. 9º-D, que dispõe sobre a criação do “incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias”.

É de destaque que
os dispositivos seguintes (art. 9º-E e art. 9º-F), apesar de versarem sobre o necessário repasse fundo a fundo pelo Ministério da Saúde aos Municípios, reportam-se à mera possibilidade de destinação da verba a pagamento de pessoal, que será computado como gasto de pessoal. Daí, ressoa que, nos termos da lei, o repasse se destina ao incentivo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, cabendo ao ente municipal a gestão dos recursos, cujo principal mister consiste no cumprimento do piso salarial nacional, criado pelo mesmo diploma.
Confira-se:

"Art. 9º-D É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
(...)
Art. 9º-E Atendidas as disposições desta Lei e as respectivas normas regulamentadoras, os recursos de que tratam os arts. 9º-C e 9º-D serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (Funasa) aos fundos de saúde dos Municípios, Estados e Distrito Federal como transferências correntes, regulares, automáticas e obrigatórias, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990."

Art. 9º-F Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente federativo beneficiado pelas transferências."

Em reforço a isso, anoto a previsão no art. 9º-C, que estabelece a obrigação da União prestar assistência financeira aos demais entes federados para o cumprimento do piso salarial, devendo regular os parâmetros alusivos à quantidade máxima de agentes passíveis de contratação, tendo fixado o valor da assistência financeira complementar na ordem de 95% do piso salarial tratado no art. 9º-A. Vide:

“Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União.

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial.

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei.

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será
devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre.”

Já o Decreto nº 8.474/15 – que regulamentou a
Lei
nº 11.350/2006
–, dentre outras disposições, no art. 5º, reproduz a previsão do art. 9º-C da lei quanto ao repasse da assistência financeira anual na ordem de 95% sobre o piso salarial; e, no art. 7º, dispõe que o valor mensal do incentivo financeiro será na ordem de 5% sobre o valor do piso salarial, observadas as demais regras programáticas aplicáveis.

Ainda, o inciso I do art. 8º dispõe que compete ao Ministério da Saúde definir anualmente os valores de repasse a título de “assistência financeira complementar” de que trata o art. 5º, bem como o valor mensal do “incentivo financeiro” de que trata o art. 7º.

“Art. 5º O valor da assistência financeira complementar da União de que trata o
art. 9º-C da Lei nº 11.350, de 2006
, será de noventa e cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º -A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.

Art. 7º O valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE e ACS passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.

Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde:

I - definir anualmente o valor mensal da assistência financeira complementar da União de que trata o art. 5º e o valor mensal do incentivo financeiro de que trata o art. 7º;

II - avaliar mensalmente o atendimento prestado pelos entes federativos quanto ao disposto neste Decreto, para fins de repasse dos recursos referentes à assistência financeira complementar da União de que trata o art. 5º;

(...).”

Daí se infere que
o diploma legal, que passou a reger a matéria antes regulada por meio das portarias ministeriais, bem como seu decreto regulamentar, designaram os repasses da União de “assistência financeira” e “incentivo financeiro”, e mantiveram a periodicidade a base de custeio versada nos atos normativos (§4º da
Lei nº 11.350/2006
), sendo a primeira dispensada mensalmente (5% do piso salarial); e a outra, anualmente (95%). Porém, não há qualquer ilação acerca da vinculação do destino do incentivo à remuneração dos agentes comunitários.

Desta feita,
apesar da disposição normativa no sentido da pretensão deduzida, tal não foi reproduzido na lei que passou a reger a matéria; e, não havendo lei municipal criando a verba de incentivo adicional, os valores de repasse não podem ser destinados a outro fim de ordem salarial que não o cumprimento do piso salarial, única verba remuneratória prevista na nova redação da Lei nº 11.350/2006. Portanto, na ausência de lei municipal específica, não há se falar em direito à percepção do incentivo adicional.

Não obstante a jurisprudência haver divergido ao longo do tempo, atualmente o STJ, na esteira do TST, já sedimentou o entendimento neste sentido, em franca superação de jurisprudência, tal qual se confere da decisão monocrática da lavra da Ministra Assusete Magalhães (STJ - REsp: 1936834 TO 2021/0135952-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/05/2021) que, embora tenha deixado de conhecer do Recurso Especial em atenção à Súmula 126/STJ, teceu relevante
obter dictum
acerca do direito material debatido. Seguem os excertos de maior relevo:

“Cinge-se a controvérsia apresentada nos autos em saber se o Agente Comunitário de Saúde faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002, do Ministério da Saúde. A matéria veiculada no presente recurso já foi amplamente debatida nesta Corte, onde já tive oportunidade de me pronunciar a respeito.

(...)

Com efeito, ressalto que vinha seguindo o entendimento esposado em processos análogos da relatoria da Juíza CÉLIA REGINA REGIS, dentre os quais, cito uma das ementas:

(...)

‘Portanto, observa-se claramente que os Agentes Comunitários de Saúde não têm direito à referida verba, pois, conforme a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial acima transcrito, o incentivo financeiro adicional não constitui espécie remuneratória, mas visa fortalecer 'políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias', ou seja, é destinado à melhoria da atuação desses profissionais. Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a bem lançada sentença de primeiro grau. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão de o (a) apelante ser beneficiário (a) da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015). É como voto'. Desse modo, com tais considerações, entendo pela ausência de direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao incentivo financeiro adicional mencionado, uma vez que o mesmo não constitui espécie remuneratória, contudo, visa a fortalecer 'políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ou seja, é destinado à melhoria da atuação desses profissionais'. Posto isto, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter 'in totum' a bem lançada sentença de primeiro grau, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade conforme disposição inserta no art. 98, § 3º do CPC"(fls. 273/283e).’

Assim, da leitura do acórdão regional, verifica-se que a instância ordinária, ao decidir a controvérsia acerca do direito à percepção do incentivo financeiro perseguido, amparou-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da
Súmula 126/STJ
, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

(...)

Por fim, no que tange ao dissídio jurisprudencial, é firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a inadmissão do Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.”

Assim, carece de amparo legal a pretensão do apelante, para que seja deferido o pagamento do “incentivo adicional”. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população
.

2 –
A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3.
Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal
.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população.

2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto. Precedentes.

3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008910320218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei específica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.

A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal.
Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada.

Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica.

Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF.

(TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)”. (Grifo nosso).

Nesta senda, seja pela exegese da legislação vigente sobre o tema, seja pela ausência de específica previsão legal municipal de criação da verba, não há se falar em direito dos agentes comunitários municipais de saúde à percepção do incentivo adicional. Deve, portanto, ser confirmada a sentença.

No presente caso, a majoração da verba honorária é inviável, considerando os limites do § 11 do art. 85 do CPC, pois o Juízo de origem fixou os honorários no percentual máximo permitido, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que, estando o apelante amparado pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de incentivo adicional, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024